Tribunal: TJSP
Processo: 0002155-18.2016.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Processo Penal – Requerimento para juntada de cópia integral de processo instaurado na Justiça Militar que apurou excesso na abordagem ao réu – Juiz, destinatário da prova, que deve avaliar a conveniência e necessidade da providência – Ausência de elementos que indiquem a indispensabilidade da medida – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Resistência qualificada e lesão

Ementa:
Processo Penal – Requerimento para juntada de cópia integral de processo instaurado na Justiça Militar que apurou excesso na abordagem ao réu – Juiz, destinatário da prova, que deve avaliar a conveniência e necessidade da providência – Ausência de elementos que indiquem a indispensabilidade da medida – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Resistência qualificada e lesão corporal leve – Autoria e materialidade comprovadas pelo exame pericial e palavras das vítimas – Negativa isolada – Condenação mantida – Penas reduzidas – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002155-18.2016.8.26.0615 - Tanabi
Apelante: Hiago Henrique Santana da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19667
Registro: 2020.0001035510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002155-18.2016.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante HIAGO
HENRIQUE SANTANA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram parcial provimento ao recurso para reduzir as penas de Hiago Henrique
Santana da Silva para 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão para o crime previsto no
art. 329, § 1o, do Código Penal e em 4 meses e 2 dias de detenção para o delito previsto
no art. 129, caput, do mesmo diploma legal, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002155-18.2016.8.26.0615 - Tanabi
Apelante: Hiago Henrique Santana da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19667
Processo Penal – Requerimento para juntada de
cópia integral de processo instaurado na Justiça
Militar que apurou excesso na abordagem ao réu –
Juiz, destinatário da prova, que deve avaliar a
conveniência e necessidade da providência –
Ausência
de
elementos
que
indiquem
a
indispensabilidade da medida – Cerceamento de
Defesa – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Resistência qualificada e lesão corporal leve –
Autoria e materialidade comprovadas pelo exame
pericial e palavras das vítimas – Negativa isolada –
Condenação mantida – Penas reduzidas – Recurso
provido em parte.
Vistos.
HIAGO HENRIQUE SANTANA DA SILVA,
qualificado nos autos, foi processado perante o juízo da 1a Vara da Comarca
de Tanabi, inicialmente apontado como incurso no art. 329, § 1o, art. 129,
caput e art. 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal.
Isso porque, no dia 25 de maio de 2016, por volta
das 18h15min, na Rua Quatro, no 50, Sítio do Estado, na cidade de Tanabi,
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência praticada contra os
policiais militares Adriano Souza Oliveira e Uelinton da Silva Bissoli, em
quem provocou lesões corporais de natureza leve, impedindo sua execução.
Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002155-18.2016.8.26.0615 - Tanabi
Apelante: Hiago Henrique Santana da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19667
espaço, causou dano na viatura policial VW/Spacefox, placas EEF-9683.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 282/294, proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Kerla Karen Ramalho
de Castilho Magrini, que julgou parcialmente procedente a ação penal e
condenou o apelante, por infração ao art. 329, § 1o e art. 129, caput, na forma
do art. 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano, 6 meses
e 20 dias de reclusão e 4 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto,
substituídas as privativas de liberdade por duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual período e
prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo, na forma a ser
especificada pelo juízo da execução. O réu foi absolvido do crime previsto no
art. 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal.
Inconformada recorre a Defesa sustentando a
ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi providenciada a juntada do
processo instaurado na Justiça Militar para apurar eventuais excessos
praticados pela vítima Adriano, no momento da abordagem do réu. No
mérito, busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas (fls.
314/319).
Recebido o recurso (fls. 304), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 322/324).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
seu improvimento (fls. 341/346).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Hiago Henrique

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002155-18.2016.8.26.0615 - Tanabi
Apelante: Hiago Henrique Santana da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19667
Santana da Silva contra a r. sentença de fls. 282/294, que julgou parcialmente
procedente a ação penal e o condenou, por infringência ao art. 329, § 1o e art.
129, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da
pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 4 meses e 20 dias de detenção,
em regime semiaberto, substituídas as privativas de liberdade por duas
restritivas de direitos, absolvendo-o do crime previsto no art. 163, parágrafo
único, inciso III, todos do Código Penal
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir,
inicialmente, que não se sustenta a alegação da Defesa no sentido de que
ocorreu cerceamento de defesa em razão de não ter sido providenciada a
vinda aos autos do processo instaurado na Justiça Militar para apurar
eventuais excessos praticados pela vítima Adriano quando da abordagem do
réu.
Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova, e a
ele compete aferir a necessidade da diligência, sem que o indeferimento
acarrete cerceamento de defesa, se não se vê prejuízo para o esclarecimento
dos fatos.
Como já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal,
“O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1o do art. 400
do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” (RHC 126853 AgR,
Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25/08/2015, acórdão
eletrônico DJe-182 divulg 14-09-2015 public 15-09-2015).
E ainda: “Conforme remansosa jurisprudência
desta Corte, não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002155-18.2016.8.26.0615 - Tanabi
Apelante: Hiago Henrique Santana da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19667
magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção
existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute
impertinente, desnecessária ou protelatória...” (HC 106734, Relator(a):
Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 15/03/2011,
processo eletrônico DJe-082 divulg 03-05-2011 public 04-05-2011).
Por aqui, a Magistrada entendeu prescindível para o
julgamento a produção da prova reclamada pela Defesa, e destacou que
assistiu ao vídeo de fls. 257 – extraído do celular da mãe do réu, encaminhado
pela Justiça Militar.
E, a partir daí, concluiu que foi o acusado quem deu
início a toda confusão, na medida em que provocou e ofendeu os policiais, de
modo que ainda que fosse reconhecido algum excesso pela Justiça Militar, tal
circunstância não excluiria a ilicitude da conduta de Hiago, já que as condutas
são autônomas e independentes.
Além disso, há na r. sentença o apontamento de que
Adriano, ao ser ouvido em juízo, esclareceu que foi absolvido de todas as
acusações imputadas pelo réu naqueles autos (fls. 290), não havendo qualquer
motivo para duvidar da veracidade de suas palavras.
Bem por isso, como as provas trazidas aos autos –
que vale repetir, se destinam ao juízo sentenciante, nos termos do art. 155,
caput do Código de Processo Penal – foram suficientes para esclarecer os
fatos e embasar o julgamento, não há falar em cerceamento de defesa, ficando
rejeitada a preliminar arguida.
No mérito, forçoso concluir que a absolvição
postulada era mesmo impossível.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002155-18.2016.8.26.0615 - Tanabi
Apelante: Hiago Henrique Santana da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19667
A materialidade delitiva restou bem comprovada
pelo laudo pericial de fls. 91, que atestou que a vítima Adriano sofreu lesão
leve, causada por agente contundente, enquanto a autoria ficou demonstrada
pela prova oral.
De fato, ao ser ouvido pela autoridade policial, o
acusado negou os fatos afirmando que foi injustamente agredido e torturado
durante a abordagem dos militares (fls. 32/33).
Entretanto, acabou desmentido e incriminado pelo
ofendido Adriano, que estava em patrulhamento com outros policiais e
avistou o réu e outro indivíduo em atitude suspeita, razão pela qual resolveu
abordá-los. Nesse momento, o acusado se exaltou e começou a ofender e
ameaçar a todos, sendo necessário uso de força para imobilizá-lo. Nesta
oportunidade, algumas pessoas que estavam no local partiram para agressão,
e o acusado aproveitou a oportunidade para lhe aplicar uma mordida na mão e
fugir (fls. 74/75).
Como, então, essa realidade foi corroborada pelo
policial militar Ueliton da Silva Bissoli, que estava presente na ocasião e
afirmou que também foi desacatado pelo réu e agredido por populares (fls.
50/51), somente estes elementos já conferiam razoável certeza a propósito da
procedência da ação.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório, a
despeito da costumeira negativa, onde o acusado insistiu na versão de que foi
agredido e torturado pelos policiais (registro audiovisual), tem-se que sua
responsabilidade restou definitivamente comprovada.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002155-18.2016.8.26.0615 - Tanabi
Apelante: Hiago Henrique Santana da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19667
É que o ofendido Fábio, em depoimento semelhante
àquele apresentado na delegacia, atestou a realidade das ofensas, ameaças e
das lesões praticadas pelo réu – que já era conhecido dos meios policiais –
durante a abordagem policial, esclarecendo que a ação exigiu uso de força
moderada e se deu em conformidade com a lei, consoante ficou comprovado
em processo instaurado na Justiça Militar. Disse mais, que depois de agredi-
lo, o acusado conseguiu fugir, impedindo a conclusão da diligência (registro
audiovisual).
No mesmo sentido, a vítima Uelinton reafirmou que
foi ofendido, ameaçado e agredido sem justo motivo e confirmou que o
apelante, naquela oportunidade, chegou a morder a mão de Fábio até
conseguir se evadir do local (registro audiovisual).
Essas palavras são mais que suficientes para
justificar a condenação imposta, na esteira, aliás, de iterativa jurisprudência
desta Col. Corte.
“Apelação Criminal - Lesão Corporal, Incêndio e
Desacato (artigos 129, § 9, artigo 250, caput, e 331 todos do CP). Pretensão
à absolvição - Alegação de insuficiência de provas - Inadmissibilidade -
Prova da existência do crime (materialidade) e autoria comprovada -
Especial relevância as palavras das vítimas, que ao detalhar as condutas
ilícitas de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios.
Condenação
mantida.
Dosimetria.
Crime
de
lesão
corporal.
Reconhecimento do concurso formal impróprio. Reconhecimento da
circunstancia agravantes previstas no artigo 61, inciso II, h, do CP. Vítima
maior de 60 anos. Crime de Incêndio. Afastamento da circunstancia

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002155-18.2016.8.26.0615 - Tanabi
Apelante: Hiago Henrique Santana da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19667
atenuante
da
confissão.
Impossibilidade.
Reconhecimento
das
circunstancias agravantes previstas no artigo 61, inciso II, e h, do CP.
Crime praticado contra ascendente maior de 60 anos. Regime inicial
fechado. Acolhimento para cumprir as finalidades preventivas e retributivas
da pena. Sentença reformada. Recurso do réu não provido e Recurso
Ministerial
parcialmente
provido”
(Apelação
Criminal
no
1500454-54.2019.8.26.0578, Relator Desembargador Cláudio Marques, 15a
Câmara de Direito Criminal, d.j. 30/10/2020);
“AMEAÇA E DESACATO. A versão exculpatória
foi frágil e restou isolada. Depoimento dos policiais militares, vítimas dos
delitos, foram coerentes e firmes, demonstrando veracidade. No confronto
entre a negativa do apelante quanto a autoria e a palavra da vítima, por
certo que aqueles que têm compromisso com a verdade devem ter a palavra
mais valorizada. Mantida a condenação. Inviável a substituição da pena ou
sua suspensão – crime praticado com grave ameaça à pessoa. NEGADO
PROVIMENTO
AO
APELO”.
(Apelação
Criminal
no
0003996-65.2015.8.26.0362, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, 3a Câmara de Direito Criminal, d.j. 21/11/2019).
Assim, ainda que as testemunhas de Defesa Elaine
Cristina Santana da Silva, Fabio José da Silva e Silvia Pereira do Amaral
tenham procurado confirmar a versão do réu (registro audiovisual), por serem
pessoas ligadas a ele – os dois primeiros são seus pais, e a última, sua vizinha
– seus depoimentos devem ser recebidos com reservas e não podem se
sobrepor às palavras das vítimas, que não tinham qualquer motivo aparente
para incriminá-lo falsamente.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002155-18.2016.8.26.0615 - Tanabi
Apelante: Hiago Henrique Santana da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19667
Diante desse quadro, havendo elementos concretos,
consubstanciados no laudo pericial e na prova oral, indicando que o apelante
se opôs à execução de ato legal mediante violência, impossível falar em falta
de provas.
Resta, então, analisar as penas impostas.
Nesse mister, as penas base foram estabelecidas
acima do mínimo legal e não merecem qualquer correção, na medida em que
o réu possui maus antecedentes.
Em
seguida,
considerando
que apenas uma
condenação (mencionada a fls. 219) caracteriza a reincidência – processo no
0003815-86.2012.8.26.0615 – melhor se ajusta o aumento na fração de 1/6,
resultando em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão para o delito de resistência
qualificada e 4 meses e 2 dias de detenção para o crime de lesão corporal
leve, que se tornam definitivos, na ausência de circunstâncias modificadoras.
No
mais,
a
despeito
de seus antecedentes
desabonadores e da sua reincidência, o réu acabou beneficiado com a
substituição das privativas de liberdade por restritivas de direitos, sendo
fixado o regime semiaberto em caso de descumprimento, observando-se que,
com as reduções operadas, o prazo de prestação de serviços à comunidade
fica limitado ao mesmo período das penas substituídas.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir as penas de
Hiago Henrique Santana da Silva para 1 ano, 4 meses e 10 dias de

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002155-18.2016.8.26.0615 - Tanabi
Apelante: Hiago Henrique Santana da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19667
reclusão para o crime previsto no art. 329, § 1o, do Código Penal e em 4
meses e 2 dias de detenção para o delito previsto no art. 129, caput, do
mesmo diploma legal, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR